Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-82.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000399-82.2020.8.11.9005
PACIENTE: ANTONIO PAULO RAMOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS, em favor ANTONIO PAULO RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra que o juízo a quo, após acolher representação da Autoridade Policial decretou a prisão do paciente, por supostamente ter cometido o crime de roubo majorado.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, aduzindo que não há razão nem mesmo para o seu indiciamento, pois não cometeu o crime que lhe é imputado.
Aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que não consta nos autos o inteiro teor do que se buscava na OPERAÇÃO EXPURGOS, pois não há, como comprovar se realmente o paciente fora mencionado em alguma conversa dos que originalmente eram autorizados a serem escutados, a fim de justificar as interceptações telefônicas realizadas em relação ao paciente.
Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, bem como o trancamento da ação penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Quanto às argumentações sobre matéria de fato e de direito que demandam dilação probatória, principalmente acerca da negativa de participação no delito, consigno que serão devidamente apuradas nos autos da ação penal, uma vez que o presente habeas corpus não se presta a tal exame.
Em relação aos requisitos da preventiva, em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente e ao indeferir o pleito de revogação, indicou indícios de autoria e justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, com base em elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, consignando que, in verbis:
“(...)
Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.
Saliento que a ordem pública é afetada pela contumácia delitiva dos agentes, que vem sendo investigados através dos inquéritos de no 590, 591 e 592/2019, tendo ainda esse ano, supostamente, subtraído ainda um veículo Toro do Sr. João Natalino da Silva, além de uma espingarda calibre .22 (IP 178/2020), além da participação suposta junto ao delito narrado no B.O. 2020.40467, indicando a continuidade das atividades criminosas, supostamente perpetrada pelos representados.
(...)
Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, já que supostamente deram continuidade aos atos delitivos em várias oportunidades, contra várias vítimas e em momentos distintos, iniciando as supostas atividades criminosas em 2019, e se alastrando ate recentemente.
De igual forma, em relação ao representado RAFAEL TREBIAL DA SILVA, verifico que esse possui diversos procedimentos criminais instaurados contra si, reforçando a tese de sua contumácia.
(...)
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.
Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:
(...)
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO PAULO RAMOS, vulgo “GOLI”, RAFAEL TREBIAL DA SILVA e JOVANE DOS SANTOS PEREIRA (...)”
Em relação à tese de cerceamento de defesa, e por consequência, o trancamento da ação penal, registro que mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator